Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719503-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido feito nas contrarrazões de fixação de multa por interposição de recurso meramente protelatório. Brasília, 20 de outubro de 2021 18:12:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador